Tribunal: TJBA
Processo: 0010365-72.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010365-72.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
REJANE DUARTE DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES
CÍVEIS
SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
A TRANSPLANTADO RENAL
.
FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
. SENTENÇA QUE
JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR. DETERMINAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SONDA DE ALÍVIO E AMPOLAS DE LIDOCAÍNA GEL.
APELAÇÃO
DO MUNICÍPIO
QUE SE RESTRINGE AO
S
PEDIDO
S

DE REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR APENAS UM ENTE ESTATAL SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM DUPLICIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE
REFORMA PARA AFASTAMENTO
DA CONDENAÇÃO
DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA.
PLEITO
REJEITADO.
DEFENSORIA PÚBLICA PATROCINADORA DA CAUSA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE NÃO DEVE SUPERAR AS NORMAS FEDERAIS, ESPECIALMENTE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SOBRE A MATÉRIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. RECENTE JULGADO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – RE 1140005 (TEMA 1002). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ÓRGÃO ASSISTENCIAL, PELO ENTE PÚBLICO VENCIDO. CONDENAÇÃO DO
ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §4º, INCISO III, DO CPC. VERBA DESTINADA AO FAJDPE, PARA O APARELHAMENTO DA ENTIDADE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

APELO
DO
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
CONHECIDO E DESPROVIDO
e
APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n°
0010365-72.2011.8.05.0274
, em que figuram com apelante
s

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA DA CONQUISTA

e
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DA BAHIA
,

e apelad
os

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA DA CONQUISTA,
ESTADO DA BAHIA
e

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo
do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia
,

nos termos do voto
da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora